Tribunal: TJMT
Processo: 0015544-88.2013.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015544-88.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KESSIA RIBEIRO SORAGGE - CPF: 057.602.221-71 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), J S CANDIDO & CIA LTDA - CNPJ: 81.291.411/0001-85 (APELADO), MARCELO ROVARIS DE LUCA - CPF: 694.360.619-00 (ADVOGADO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ATROPELAMENTO – CULPA DA DEMANDADA NÃO COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kessia Ribeiro Soragge em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reparação por danos material e moral que move contra J. S. Cândido e Cia. Ltda., julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em apertada síntese, que
os batedores e o motorista do caminhão agiram com negligência e imperícia ao conduzir a carreta, sem cumprir com as regras e normas de trânsito. Aduz que uma pessoa comum não possui conhecimento matemático para saber que uma carreta com 26 metros de comprimento, carregando uma peça de quatro metros de largura, pode avançar sobre a outra faixa ao fazer uma conversão.

Segue sustentando que embora o laudo de alcoolemia tenha indicado que não foi excedido o limite mínimo, o motorista havia ingerido bebida alcoólica, o que demonstra que a apelada não tomou os cuidados necessários, já que possui em seus quadros funcionais uma pessoa alcoólatra, que não podia estar conduzindo um veículo desse porte.
Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 123948475), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kessia Ribeiro Soragge, ajuizou ação de reparação por danos material e moral contra J. S. Cândido e Cia. Ltda., aduzindo que em 10.12.2011, sofreu a perda trágica de seu pai, Olivio Soragge, em um acidente de trânsito ocorrido no Trevo do Lagarto, localizado na BR 070, Km 528, em Várzea Grande/MT.

Alegou que o acidente foi motivado por um veículo Scania T 143 H 4X2 450, de propriedade da ré, que ao executar uma manobra na rotatória, atropelou a vítima, que estava de bicicleta, se deslocando para o trabalho. Asseverou que foi constatada a presença de álcool no sangue do motorista, o que prejudicou a sua percepção motora, ocasionando o aludido acidente. Aduziu que a vítima faleceu horas depois do acidente, deixando uma filha, à época com 14 (quatorze) anos de idade, motivando o manejo da demanda, visando o recebimento de indenização por danos material e moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre sustentando, em suma, que os batedores e o motorista do caminhão agiram com negligência e imperícia ao conduzir a carreta, sem cumprir com as regras e normas de trânsito. Aduz que uma pessoa comum não possui conhecimento matemático para saber que uma carreta com 26 metros de comprimento, carregando uma peça de quatro metros de largura, pode avançar sobre a outra faixa ao fazer uma conversão.

Segue sustentando que embora o laudo de alcoolemia tenha indicado que não foi excedido o limite mínimo, o motorista havia ingerido bebida alcoólica, o que demonstra que a apelada não tomou os cuidados necessários, já que possui em seus quadros funcionais uma pessoa alcoólatra, que não podia estar conduzindo um veículo desse porte.
Acrescenta que a sentença considerou as mentiras contadas pelos batedores, sem analisar a contradição e a situação especial que era o transporte daquela carga nas rodovias federais, estaduais e municipais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, posto que a apelante atribui à ré a culpa pelo acidente que ceifou a vida do genitor, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juiz
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída à ré para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pela apelante nas razões recursais, não restou demonstrado de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Pois bem, analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a inocorrência do primeiro desses requisitos - conduta ilícita, pois das provas existentes nos autos verifico a ausência de responsabilidade civil da requerida.

O Boletim de Ocorrência juntado no id. 38613309, p. 57/74, constou a seguinte ocorrência:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Várzea Grande-MT, no km 528, da BR 070, levantamos, por meio de vestígios e declarações dos envolvidos e testemunha que V1- SCANIA/T143 H 4X2 450, placa LXG-3728, conduzido por ANTÔNIO CARLOS BARRETO RUBINO, ao adentrar na rotatória atropelou o ciclista OLÍVIO SORAGGE que nela transitava” (id. 38613309, p. 59).

O croqui,
apresentado no corpo do boletim de ocorrência
, permite identificar que o ciclista foi atropelado dentro da rotatória e no lado mais aberto da curva, o se pode concluir que não foi o caminhão que se aproximou do ciclista e sim o ciclista que ficou numa posição lateral do veículo que impossibilitou a visualização pelo motorista.

(...)

De mais a mais, verifica-se que a prova documental e oral colhida nesta demanda indicam que o motorista do caminhão realizou a conversão/deslocamento dentro da rotatória em atenção às normas do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b)
no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela
;

(...)

Nessa toada, atento-me as declarações prestadas pelas testemunhas Nailton Costa da Silva e José Mario Cerqueira dos Santos que foram uníssimas em afirmar que o veículo estava realizando a rotatória sob a escolta de dois batedores, haja vista que transportava sobre a prancha uma carga que ultrapassa os seus limites laterais, por ser uma peça a ser empregada na hidrelétrica (turbina bulbo).

Assim, afirmaram que o veículo somente circulava com autorização da escolta que se comunicavam por meio de rádio e ao fazer à rotatória, as testemunhas que eram os “batedores”, alegaram que pararam o trânsito para que o caminhão pudesse proceder com a conversão e circular livremente na rotatória e quando fizeram esta manobra não identificaram a presença do ciclista que estava na lateral do caminhão.

Esclareceram que o ciclista foi atropelado no primeiro eixo da prancha que fica a seis metros do cavalo o que impossibilitou a sua visão, tanto do motorista como da escolta.

Salientaram, ainda, que cerca de 100 metros antes da rotatória passaram pelo ciclista que transitava no acostamento da rodovia de forma cambaleante e esta atitude chamou a atenção dos batedores que afirmaram que comentaram por rádio que o ciclista aparentava estar bêbado.

Porém, ao realizarem a manobra na rotatória, as testemunhas acreditam que o ciclista tenha agarrado na peça transportada e como a turbina é revestida com graxa, fato este que possibilitou ver os sinais de mãos na peça, tal circunstância os fizeram crer que provavelmente o ciclista tivesse desiquilibrado e caído sobre as rodas da prancha.

Relatando ainda que somente tomaram conhecimento do atropelamento quando a polícia federal foi atrás do caminhão e informou o ocorrido, ocasião em que foram para a delegacia e passaram a noite prestando depoimento e após seguiram o trajeto, pois o condutor não ficou detido.

De outra via, a parte autora alega que o acidente ocorreu porque foi constatado pela polícia que o motorista dirigia sob a influência de álcool e, de fato o boletim de ocorrência de id. 38613309, p. 61, trouxe a seguinte informação complementar no depoimento do condutor do veículo:

“FOI REALIZADO O TESTE DE ETILÔMETRO Nº 854 NO CONDUTOR SUPRA O QUAL RESULTOU EM 0,04 MILIGRAMAS DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO PELOS PULMÕES 0,04mg/l” (id. 38613309, p. 61).

Vê-se pela Resolução n. 432, do CONTRAN que quando o exame de sangue apresenta concentração de álcool por litro de sangue com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/l) caracteriza infração.

Contudo, o resultado do teste do etilômetro realizado pela polícia federal apresentou valores abaixo do mínimo previsto pela resolução (0,04 mg/l), não caracterizando a infração de transito prevista no artigo 165 do CTB, e, ao contrário, se fosse constatado valor igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool, ou se o condutor do veículo tivesse apresentado sinais de alteração da capacidade psicomotora certamente seria descrito no boletim de ocorrência e o condutor não poderia seguir viagem como ocorreu.

Além disso, o condutor do caminhão estava acompanhado por escolta, o que evidencia ainda mais que o fato do teste de bafômetro ter apresentado a quantidade de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado não foi fator determinante para que tenha ocorrido o acidente, já que as testemunhas afirmaram que o caminhão somente transitava sob a orientação e comando dos batedores.

De mais a mais, o requerido juntou no id. 38613313, p. 20/22, sentença proferida no âmbito criminal em que se verifica que o condutor do veículo, Sr. Antônio Carlos Barreto Rubino foi denunciado na conduta típica descrita somente no
caput
do artigo 302 do CTB (Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor), e não no artigo 165 do mesmo código, que tipifica a conduta daquele que dirige sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Isso fortifica, mais uma vez, que eventual estado de embriagues não foi constatado na ocasião dos fatos e tampouco foi a causa determinante do sinistro.

De outra análise, a autora não produziu prova suficiente a evidenciar que o consumo de álcool pelo motorista constituiu a causa determinante do acidente de trânsito, ônus este que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
”, o qual a parte requerente desatendeu aliado ao fato de que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para concluir que a parte
ex adversa
agiu com negligência, imprudência ou imperícia, até porque, para caracterizar a responsabilidade civil, todos os seus requisitos devem ser cumpridos, sendo incabível presumi-los (CC – art. 186), não há outro caminho senão julgar os pedidos improcedentes formulados pela parte autora.

Consigna-se, ainda, embora sejam demandas diferentes, o condutor do veículo foi absolvido nos autos criminais que envolveram os mesmos fatos por ausência de indícios de que houve imprudência na condução do veículo, “
pois o conjunto probatório revela que ele tomou as cautelas necessárias para a realização da manobra, inclusive com ajuda de batedores, sendo um deles a testemunha JOSÉ MÁRIO, que afirmou também não ter visto a vítima
” (id. 38613313, p. 22) havendo, portanto, ausência de culpa no âmbito criminal, que corrobora a ausência de culpa no âmbito cível.”
(id. 123948470)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento à recorrente, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a culpada pelo aludido acidente foi a apelada.

Vale ressaltar, portanto, que o acervo coligido nos autos revela dinâmica diametralmente oposta ao pretendido pela apelante, não sendo capaz de imputar a culpa pelo ocorrido à parte ré, mas, sim, a culpa exclusiva da vítima, que se apoiou na peça transportada pelo caminhão, impedindo a visibilidade do motorista e dos batedores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pela recorrente, porém, não obstante, a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído à autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente à apelada.

Nesse diapasão, não restando demonstrada a culpa efetiva da apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no
art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022